Tribunal: TJMT
Processo: 0003212-02.2012.8.11.0010
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003212-02.2012.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CENTER BIKE LTDA - ME - CNPJ: 00.765.429/0001-70 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), CARLOMAN DOURADO EVANGELISTA - CPF: 604.260.711-15 (AGRAVADO), MARIA GISLEI SILVA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
ICMS GARANTIDO INTEGRAL
–
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 456)
–
REMISSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PELA LC ESTADUAL Nº 631/2019
–
INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO
–
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM TRÂMITE
–
IRRELEVÂNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal movida contra Center
Bike

Ltda
- ME e outros, relativa a crédito de ICMS Garantido Integral, inscrito na CDA nº 20111265.

2. A decisão recorrida acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a inexigibilidade do tributo, diante da declaração de inconstitucionalidade pelo STF no Tema 456 (RE 598.677/RS) e da remissão concedida pela LC Estadual nº 631/2019.

II. Questão em discussão
:

3
.
A questão central do recurso consiste em verificar se a existência de procedimento de compensação tributária pendente de análise administrativa impede a extinção da execução fiscal de tributo declarado inconstitucional e remitido por legislação estadual.

III. Razões de decidir

4
.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS), assentou a inconstitucionalidade da exigência de antecipação do ICMS sem substituição tributária quando ausente previsão em lei complementar. No caso concreto, o ICMS Garantido Integral, instituído pelo Estado de Mato Grosso, fundamentava-se em decreto estadual sem suporte em legislação complementar, violando o princípio da legalidade tributária.

5
.
A edição da LC Estadual nº 631/2019 anistiou e remitiu os créditos tributários oriundos do regime do ICMS Garantido Integral, evidenciando o reconhecimento da insubsistência da cobrança por parte do próprio ente público.

6
.
A alegação do agravante de que a existência de procedimento administrativo de compensação tributária configuraria confissão irrevogável da dívida não se sustenta. O
instituto da compensação não tem o condão de convalidar cobrança de tributo inconstitucional nem de revogar os efeitos da remissão tributária concedida por lei.

7
.
Ainda que houvesse compensação em curso, o art. 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 8.672/2007 prevê que a interrupção do parcelamento não impede a imputação dos valores pagos e o prosseguimento da execução fiscal. No caso, restou demonstrado que a devedora pagou apenas uma das três parcelas do acordo, sem comprovação de continuidade do parcelamento nos nove anos subsequentes.

8. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à inaplicabilidade de efeitos suspensivos ao processo administrativo de compensação sobre a execução fiscal de tributo declarado inconstitucional e remitido por legislação específica.

IV.
Dispositivo e tese

9
.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
1
. A inexigibilidade de tributo declarado inconstitucional
pelo STF e remitido por legislação estadual impede a continuidade da execução
fiscal, independentemente da existência de procedimento administrativo de
compensação pendente de análise. 2. O simples protocolo de pedido de
compensação tributária não convalida a exigibilidade de crédito tributário
inconstitucional nem impede sua remissão pelo ente público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal movida contra Center
Bike

Ltda
- ME e outros para cobrança de crédito referente ao ICMS Garantido Integral, consubstanciado na CDA nº 20111265.

O apelo interposto visava desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados, declarando a inexigibilidade do tributo, em razão da sua inconstitucionalidade reconhecida pelo STF (Tema 456 – RE 598.677/RS) e da remissão concedida pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019.

O agravante sustenta que a existência de procedimento de compensação tributária pendente implica confissão irrevogável da dívida, razão pela qual não seria possível a extinção da execução antes da conclusão do procedimento administrativo.

Argumenta, ainda, que a adesão ao processo de compensação constitui renúncia ao direito de impugnar a exigência do tributo, de modo que a sentença violaria a legalidade estrita da cobrança fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Decido.

A questão central do recurso reside na validade da exigência do crédito tributário, tendo em vista que a execução fiscal foi lastreada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente ao ICMS Garantido Integral, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento supracitado, firmou o entendimento de que a antecipação do ICMS sem substituição tributária, quando exigida
sem previsão em lei complementar, é inconstitucional. O regime de ICMS Garantido Integral, adotado pelo Estado de Mato Grosso, tinha sua previsão estabelecida em decreto estadual, sem base em lei complementar, violando o princípio da legalidade tributária.

Além disso, a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 anistiou e remitiu todos os créditos tributários oriundos do regime de ICMS Garantido Integral. Assim, a manutenção da execução fiscal seria inviável, pois o próprio Estado editou norma reconhecendo a insubsistência da cobrança.

Outrossim
, a parte agravante sustenta que o crédito estaria em processo de compensação, o que impediria a extinção da execução fiscal.

No entanto, o próprio parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Estadual nº 8.672/2007 estabelece que, em caso de interrupção do parcelamento, os pagamentos realizados serão imputados, prosseguindo-se com a execução.

No caso, conforme bem observado na decisão monocrática, a devedora pagou apenas uma das três parcelas do acordo e, ao longo de mais de nove anos, não houve comprovação da continuidade do parcelamento ou do deferimento definitivo da compensação.

Neste sentido, é o entendimento consolidado por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA
456)–
EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento
anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 0010011-36.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024).

Portanto, o fato de o débito ter sido objeto de tentativa de compensação não tem o condão de modificar sua natureza ilegal e inexigível, tampouco suspender indefinidamente a execução fiscal.

Ademais, pela inteligência do artigo 1.01, §3º do Código Processual Civil, o agravo interno deve ser rejeitado quando a decisão atacada
estiver
em conformidade com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores ou deste Tribunal. No caso concreto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456) e pela legislação estadual evidencia a total ausência de fundamento jurídico para a reforma da decisão.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário, extinguiu a execução fiscal e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025